Tribunal: TJMT
Processo: 1014955-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014955-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), KOPATEX SACARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.934.082/0001-30 (EMBARGANTE), ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO - CPF: 503.889.081-49 (EMBARGANTE), MARCOS NASCIMENTO - CPF: 080.859.168-19 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. Nº 1014955-65.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: KOPATEX SACARIA LTDA - ME, ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO e MARCOS NASCIMENTO

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD EM CONTA POUPANÇA –
MANUTENÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KOPATEX SACARIA LTDA - ME, ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO e MARCOS NASCIMENTO
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em suas contas poupança

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de contradição no acórdão, sustentando que a decisão embargada diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1677144/RS, especificamente quanto à impenhorabilidade automática de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

Argumentam que o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do CPC, citando julgados recentes da Corte Superior (AREsp 2832916/MA, AgInt no AREsp 1940342/DF e AgInt no AREsp 2124873/SP).

Sob tais argumentos, requer seja acolhido os presentes embargos de declaração para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores até o referido limite no caso em concreto.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 305667867).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em análise, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança à luz do art. 833, X, do CPC, e, com base nos elementos fáticos constantes dos autos, concluiu que as contas dos embargantes, apesar de formalmente denominadas como poupança, apresentavam movimentação financeira incompatível com a finalidade de reserva de capital que justifica a proteção legal.

Conforme consignado no acórdão, os extratos bancários acostados aos autos demonstraram que as contas eram utilizadas para: 1) Realização de pagamentos diários via PIX a diversos destinatários; 2) Transferências constantes de valores entre conta poupança e conta corrente; 3) Pagamentos corriqueiros de despesas pessoais; 4) Transações bancárias diversas e frequentes.

Esse conjunto de evidências revelou claramente o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, que passou a ser utilizada como instrumento de pagamento e circulação de valores, à semelhança de uma conta corrente.

Ademais, o acórdão destacou que o caso envolve um cumprimento de sentença que tramita desde 2015, cuja dívida originária de R$ 48.129,86 já alcançava o montante atualizado de R$ 147.360,77, contexto em que a tentativa de blindar patrimônio mediante a utilização indevida do instituto da impenhorabilidade não se coaduna com os princípios da boa-fé processual e da efetividade da execução.

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com vício do julgado, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025